Tribunal: TJPA
Processo: 0802282-51.2021.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802282-51.2021.8.14.0074

APELANTE: LEONARDO CASTRO CORDEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, § 2º, II E § 2º-A, I, DO CPB.

PRELIMINAR

NULIDADE DO RECONHECIMENTO DO APELANTE
.
NÃO CONHECIMENTO.
O MOMENTO
OPORTUNO PARA A ALEGAÇÃO DE NULIDADES OCORRIDAS NO DECORRER DO PROCESSO É O DAS ALEGAÇÕES FINAIS E A DEFESA NÃO FEZ QUALQUER MANIFESTAÇÃO NO MOMENTO ADEQUADO.
NULIDADES NÃO ARGUIDAS EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO
. IMPROCEDENTE
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APELANTE PRESO EM FLAGRANTE, LOGO APÓS A PRÁTICA DO DELITO E EM RAZÃO DE SUA DESCRIÇÃO FORNECIDA PELA VÍTIMA, TENDO ESTA RELATADO EM JUÍZO A DINÂMICA DOS FATOS. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR ABSOLVIÇÃO. INAPLICÁVEL AO CASO O QUE DISPOSTO NO ART. 386, II, DO CPP.

RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dezesseis
dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª
Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 16 de setembro de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Penal, interpostos em favor de
LEONARDO CASTRO CORDEIRO,
por membro da Defensoria Pública devidamente constituído,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, II e § 2º-A, I, do CPB
.

Narrou a denúncia, ID 18853195, que no dia 01 de dezembro do ano de 2021, por volta das 08:30 horas, o ora apelante, mediante emprego de arma de fogo e em concurso de agentes, roubou uma motocicleta de propriedade da vítima Adriana da Silva Alves, quando esta circulava na via pública, na Travessa Ourilândia, Município de Tailândia.

Que a vítima conduzia seu veículo, motocicleta Honda Biz, branca, placa QVK 7B84, quando dois elementos, que seguiam em uma moto Honda Pop, vermelha, a abordaram e, portando uma arma de fogo, anunciaram o assalto.

Que a polícia militar foi acionada e após diligências conseguiram recuperar a motocicleta da vítima, sendo seus condutores presos e conduzidos à delegacia, onde a vítima foi categórica em reconhecer o ora apelante como um daqueles que a assaltou, afirmando ser quem portava a arma de fogo e que ele possui uma tatuagem de diamante no pescoço, tendo este negado participação na conduta delitiva.

Restando comprovada a materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante, pela prática do crime tipificado no 157,
§ 2º, II e § 2º-A, I, do CPB.

Em ID 18853201, recebida a denúncia.

Em ID 18853211, resposta à acusação.

Em ID 18853277, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 18853278/96, contendo alegações finais orais.

Em ID 18853304, Sentença condenatória que, julgando procedente a denúncia, condenou o apelante a cumprir pena base de 04 anos de reclusão e 10 dias multa, mínimo legal, sendo tal patamar mantido na segunda fase em razão de ausência de atenuantes ou agravantes, passando, ao final, a ser de 06 anos e 08 meses de reclusão, além de 80 dias multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, lhe sendo concedido o direito de recorrer em liberdade, ante o aumento de 2/3 na terceira fase da dosimetria, pena esta a ser cumprida em regime inicial semiaberto, sendo negado ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Em suas razões de Apelação, ID 18853330, por meio da Defensoria Pública, visa o apelante, em sede preliminar, que se reconheça a nulidade do seu reconhecimento pela vítima pois, alega, em desacordo com o que determina o art. 226 do CPP, e, em sede de mérito, reforma da sentença para absolvição por insuficiência de provas, com aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, ID 18853333, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do apelo.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 19591360, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o sucinto relatório.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de Recursos de Apelação Penal interpostos em favor
LEONARDO CASTRO CORDEIRO,
por membro da Defensoria Pública devidamente constituído,
em razão do
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Tailândia, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157,
§ 2º, II e § 2º-A, I, do CPB
.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e havendo questão preliminar passo à sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE

Alega o apelante, em sede de preliminar, nulidade processual
diante da irregularidade do seu reconhecimento, que não teria obedecido os ditames do art. 226 do CPP,
estando o reconhecimento a que fora submetido eivado de vício, não podendo ser considerado como prova de que concorreu para a infração penal, posto que se deu em desconformidade com a lei, sendo a absolvição medida que se impõe, por força do entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça e do Código de Processo Penal.

Em que pese o esmero defensivo em formular sua tese, tenho que razão não lhe assiste,
não havendo como ser reconhecida as alegada nulidade, pois, como cediço, o momento
oportuno para a alegação de nulidades ocorridas no decorrer do processo, para que sejam conhecidas em sede de apelação, é o das alegações finais e a defesa não fez qualquer manifestação acerca de qualquer nulidade no respectivo momento processual, ID 18853286, não sendo suscitada a alegada nulidade no momento processual adequado.

Acerca do momento adequado à alegação de nulidade ocorrida durante a instrução processual é pacífico o entendimento jurisprudencial, vejamos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, I, III, IV E VI C/C § 2º-A, II C/C § 4º E ART. 213, CAPUT, AMBOS DO CP –PRELIMINAR – NULIDADE – INTERROGATÓRIO COM OFENSA À IMPARCIALIDADE DO JUIZ – INOCORRÊNCIA – PREVISÃO LEGAL PARA O JUÍZO FORMULAR PERGUNTAS AO ACUSADO – ART. 188 DO CPP –
NULIDADE NÃO ARGUIDA EM ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO DA MATÉRIA – ART. 571, II DO CPP
– RÉU DEVIDAMENTE REPRESENTADO NO ATO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF – PRELIMINAR REJEITADA – AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS EMERGIDOS DA PERSECUTIO CRIMINIS – ANÁLISE RESERVADA AO TRIBUNAL DO JÚRI – IMPOSIÇÃO EM FACE DA IMPOSSIBILIDADE DE CERTEZA DE SUA INOCORRÊNCIA PARA A FASE DE PRONÚNCIA QUANTO À IMPERTINÊNCIA DAS QUALIFICADORAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O Código de Processo Penal permite que o juízo formule perguntas ao acusado, não havendo que se falar em violação da imparcialidade (art. 188, CPP).
A arguição de nulidade de atos da instrução processual deve ser feita em momento oportuno, no caso, em alegações finais, o que não ocorreu. A questão está, portanto, fulminada pelo instituto da preclusão, nos termos do artigo 571, inciso II da Lei Processual Penal
. Em tema de nulidades processuais, o nosso Código de Processo Penal acolheu o princípio
pas de nullité sans grief
, do qual se dessume que somente há de se declarar a nulidade do feito, quando reste comprovado o efetivo prejuízo dela decorrente, o que não se verifica in casu. É perfeitamente aceita a decisão que expressa, de modo sucinto, mas suficiente, os motivos determinantes para configuração das qualificadoras na pronúncia, fundamentando-a com os elementos probatórios existentes nos autos. Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida. (TJ-MT 10242596420208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/04/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/04/2021)

Assim, por não ter a defesa se manifestado no momento oportuno e adequado quanto a eventual nulidade ocorrida no decorrer da instrução processual, tenho que tal insurgência agora, unicamente em sede de apelação, se mostra fulminada pelo instituto da preclusão,
nos termos do artigo 571, inciso II, da Lei Processual Penal
, sendo imperioso ressaltar, por oportuno e necessário, que a vítima efetivamente reconheceu o ora apelante em sede inquisitorial, ainda em flagrante e na posse do bem roubado, tendo em Juízo informado marca de identificação específica, qual seja, uma tatuagem em forma de diamante que o criminoso trazia no lado esquerdo do pescoço, reconhecendo de imediato tal caractere quando lhe foi mostrado, não havendo como ser dado provimento ao apelo, pois houve efetivo reconhecimento do ora apelante.

Reitero que o ora apelante foi preso em flagrante, pouco após a prática do delito e na posse da
res furtiva,
sendo o depoimento da vítima, bem como das testemunhas, uníssonos em o apontar como um dos autores do crime, e, como cediço, o art. 226 afirma que o reconhecimento de pessoa ocorrerá quando houver necessidade, o que não é o caso dos autos em razão das circunstâncias em que se deu a prisão, bem como pelo fato de haver nos autos outros meios de prova aptos a comprovar a autoria delitiva, acerca de tal questão já se pronunciou a jurisprudência, veja-se:

APELAÇÕES CRIMINAIS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS, TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECURSO DAS DEFESAS. PRELIMINARES DE
NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
E INÉPCIA DA DENÚNCIA. AFASTAMENTO. PLEITOS ABSOLUTÓRIOS. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO DO REGIME FECHADO PARA O SEMIABERTO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. (...) 2. Na espécie, não há que se falar nulidade dos reconhecimentos pessoais, tendo em vista que os referidos meios de prova estão aptos para a identificação dos acusados e para a fixação da autoria delitiva (devida observância às regras probatórias previstas no art. 226 do CPP), além de estarem corroborados por outros elementos probatórios. 3. Não restou verificada a inépcia da peça acusatória, tendo em vista que esta cumpriu à risca os ditames do art. 41 do CPP, com toda a exposição do fato criminoso e suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação do crime e o rol de testemunhas, nos exatos termos conforme consta do relatório. Não havendo que se falar em falta de justa causa para o recebimento da denúncia com a consequente condenação do apelante. Assim, rejeitam-se as preliminares aventadas. 4.
A palavra da vítima, em especial em casos de crimes patrimoniais, tem relevância considerável, ainda mais quando corroborada com as demais provas constantes dos autos, tendo em vista que, in casu, a vítima reconheceu dois dos três elementos que a roubaram
. 5. O conjunto probatório é uníssono no sentido de comprovar a materialidade e a autoria do crime de roubo, uma vez que restou evidenciada a dinâmica dos fatos de forma harmônica e coerente a partir do depoimento da vítima e das testemunhas, aliado ao fato de os apelantes terem sido presos em flagrante na posse da res furtiva. Portanto, afasta-se o pleito absolutório. 6. O regime para o início de cumprimento da pena deve ser alterado para o semiaberto, com fundamento no art. 33, §2º, do Código Penal, tendo em vista que se trata de réus tecnicamente primários e não ostentam maus antecedentes. 7. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINARES REJEITADAS e, no MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDOS. Regime de cumprimento de pena alterado. (Processo
nº.
07118847220218070003, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022).

Ademais, de tudo o que colacionado aos autos tem-se que o reconhecimento realizado pela vítima não foi a única prova a subsidiar a condenação, pois a
res furtiva
foi encontrada em seu poder, prova suficiente a corroborar a autoria delitiva, sendo tal entendimento corroborado pela jurisprudência pátria, a saber:

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO Nº 1014978-41.2021.8.11.0003 – CLASSE 417 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS APELANTE :- ADAO RODRIGUES DE SOUZA APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO E M E N T A APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL – NÃO CUMPRIMENTO DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA –
PRÉVIA DESCRIÇÃO DAS CARACTERÍSTICAS PESSOAL E INDUMENTÁRIA DO SUSPEITO – APREENSÃO DA RES FURTIVA NA POSSE DO RÉU NO MOMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE – RECONHECIMENTO PESSOAL RATIFICADO EM JUÍZO PELA VÍTIMA
– 2) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE –
APREENSÃO DA RES FURTIVA COM O ACUSADO – RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO
– DEPOIMENTOS COERENTES DOS POLICIAIS MILITARES – CONDENAÇÃO MANTIDA – 3) RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO DE ROUBO EM FACE DAS DUAS VÍTIMAS – INVIABILIDADE – ÚNICA AÇÃO PRATICADA CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES (ESTABELECIMENTO COMERCIAL E FUNCIONÁRIA DO LOCAL) – CARACTERIZAÇÃO DO CONCURSO FORMAL DE CRIMES – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. 1)
O reconhecimento pessoal firmado na fase inquisitorial pode e deve ser utilizado como elemento de convicção para a condenação quando alicerçado na prisão em flagrante delito, após prévia descrição pormenorizada das características pessoais do suspeito, mormente se a res furtiva foi apreendida em sua posse no momento da prisão em flagrante, a corroborar a autoria delitiva
. 2) Estando suficientemente comprovadas a autoria e materialidade do delito de roubo, é inadmissível que a versão apresentada pelo réu se sobreponha às declarações da vítima em consonância com os depoimentos dos policiais, além do reconhecimento pessoal do réu confirmado em juízo e apreensão da res furtiva em sua posse, elementos suficientes para ensejar a condenação. 3) Demonstrado que por meio de única ação, o apelante lesionou patrimônios pertencentes a vítimas distintas (estabelecimento comercial e funcionária do local), incide a regra prevista no art. 70, do Código Penal, como bem fixado na sentença. 4) Recurso desprovido. (TJ-MT 10149784120218110003 MT, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/07/2022, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 11/07/2022).

Inexistindo, portanto, qualquer ilegalidade no procedimento policial e não havendo igualmente nulidade no reconhecimento do apelante pela vítima, não havendo que se falar em nulidade de qualquer natureza, razão pela qual rejeito as preliminares.

DA ABSOLVIÇÃO

Pretende ainda o apelante que se promova sua absolvição com base na tese de ausência de provas aptas à condenação e aplicação ao caso do princípio
in dubio pro reo
.

Não lhe assiste razão.

A materialidade do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo se encontra devidamente comprovada nos autos, especialmente pelos seguintes elementos: auto de prisão em flagrante, Boletim de Ocorrência Policial. Termo de Exibição e Apreensão de Objeto e Auto de Entrega, Termo de Depoimento do Condutor e Testemunha e Ata de Audiência de Custódia.

A vítima, como já demonstrado, reconheceu o apelante, de plano, na delegacia quando para lá foi conduzido pelos policiais que efetuaram sua prisão em flagrante, tendo aquela prestado depoimento firme e conciso acerca de como se deu a conduta delitiva, bem como sua abordagem na via pública, quando trafegava em sua motocicleta que foi levada, estando o ora apelante em uma moto Honda Pop vermelha, na qual os criminosos chegaram, tendo o carona descido, a abordado e, em seguida montado em sua motocicleta, se evadindo em seguida na condução de seu veículo, depoimento em mídia de ID 18853295/96, relatando com firmeza ter sido o apelante quem se evadiu em sua motocicleta e o qual reconheceu pelas roupas, características físicas e pela tatuagem. Assim, ter a vítima esboçado alguma dúvida quanto à aparência do réu em Juízo não se mostra suficiente a desconstituir o que antes relatado, pois o fato de ser ele mais moreno na data do fato, como alegado pela vítima, é plenamente justificado uma vez que na condição de detento não tem acesso a sol, sendo o clareamento da pele decorrência natural da prisão, da mesma forma, o fato de estar o réu com cabelo raspado à data da audiência também dificultou o reconhecimento uma vez que a data do fato estava com cabelo comprido, contudo, seu relato se mostrou suficiente ao reconhecimento uma vez que forneceu ao Juízo detalhe importante acerca da tatuagem do réu, assim como sua localização, o que só poderia ser de conhecimento de quem tivesse visualização bem próxima da tatuagem, bem como relatou que a aproximação dos criminosos se deu em uma moto Honda Pop vermelha, a mesma em que o réu foi preso e que pertencia à sua vizinha, sendo imperativo ressaltar que foi com base na descrição dos assaltantes, de suas vestes, bem como do veículo que utilizavam, que os policiais fizeram a abordagem, ocorrida cerca de 40 minutos após o delito, como relatou o PM Rodrigues em seu depoimento, mídia em ID 18853290/92, dos autos.

O depoimento da testemunha apresentada pela defesa, Srª. Mª. Raimunda, vizinha do ora apelante e proprietária da motocicleta que este conduzia e com a qual foi abordado e detido, mídia em ID 18853287/88, conflui com o que relatado pela vítima e corrobora a versão ministerial, pois afirmou que pela manhã o ora apelante pediu sua motocicleta emprestada, Honda Pop vermelha, dizendo que ia buscar uma chave na casa da avó de sua namorada, mas que demorou demais para voltar e acabou por saber que ele fora preso pela prática do crime de roubo e que quando ele saiu com sua moto estava só, restando claro, portanto, que o apelante se aproveitou da boa fé de sua vizinha e utilizou sua motocicleta para a prática de crime, pois, em companhia de um terceiro que ela sequer sabia estar em sua moto, abordou e assaltou à vítima no horário exato por esta informado em consonância com o que relatado por Mª. Raimunda.

O réu, em Juízo, mídia em ID 18853283/84, negou a autoria delitiva, afirmando que havia pegado uma moto da vizinha para ir à casa da avó da namorada e estava dando carona a um amigo, cujo cavalo havia fugido, quando foi abordado e conduzido à delegacia e que várias pessoas têm uma tatuagem como a sua, inclusive do mesmo lado, como chegou a ver em dois detentos que entraram no sistema penal junto consigo, fato que é pouco plausível, pois nada provou em seu favor, não

trouxe sua defesa prova do que alegou, tampouco o suposto amigo a quem deu carona, da mesma forma que não provou ter ido à casa da namorada ou de sua avó, restando certo somente é que a vítima viu sua tatuagem quando ele a tirou de sua moto e nela subiu para se evadir, informando detalhes ao magistrado durante a audiência, após tê-lo reconhecido na delegacia, indo ao encontro do relato ministerial o depoimento da testemunha apresentada pela defesa e permanecendo a alegação defensiva isolada nos autos e carente de qualquer lastro.

Assim, tem-se como provada a participação do ora apelante na prática criminosa, sendo imperioso ressaltar que este fora preso logo após o delito, não havendo que se falar em absolvição, pois,
ainda que a defesa negue a autoria delitiva, não apresentou qualquer prova capaz de sustentar a inocência alegada e, como cediço, os argumentos da defesa, quando servem para descaracterizar um fato alegado pela acusação, devem necessariamente ser provados durante a instrução criminal e nesse caso a defesa não se desincumbiu de provar nada em favor do apelantes, não tendo apresentado nenhuma testemunha ou fato que comprovasse sua inocência, mas apenas alegado fato genérico pela absolvição, restando a tese de ausência de provas isolada nos autos e sem amparo em qualquer elemento.

O depoimento prestado pela vítima, aliado aos depoimentos prestados pelas testemunhas, policiais militares, bem como por aquele prestado pela testemunha da defesa, que com a denúncia conflui, se mostram como prova suficiente a corroborar a autoria delitiva, tendo a
Sexta Turma do STJ, ao julgar o AgRg no HC n. 647.779/PR, reafirmado entendimento no sentido que “
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo,
a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
”, como nos comprova a reiterada
jurisprudência, a saber:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. AUTORIA DELITIVA. CONDENAÇÃO EMBASADA NÃO APENAS EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. PROVA TESTEMUNHAL. CONTRADITÓRIO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. ORDEM DENEGADA. 1. Conforme já decidiu esta Corte, em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa. 2. No caso, a condenação do Paciente pelo crime de roubo circunstanciado foi embasada não apenas em reconhecimento por fotografia, mas em prova testemunhal, qual seja, o depoimento da vítima, que, consoante as instâncias ordinárias, afirmou que já conhecia o Paciente e o Corréu antes da prática delitiva, pois trabalhavam na mesma empresa. Ademais, a absolvição do Paciente, como pretende a Defesa, demanda incursão em matéria de natureza fático-probatória, providência descabida na via eleita. 3. Ordem de habeas corpus denegada. (STJ - HC: 581963 SC 2020/0115333-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/03/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/03/2022)

Assim, diante de tudo que dos autos consta, não há que se falar em ausência de provas, pois estas se mostram suficientes e aptas a fundamentar a condenação, se mostrando o pedido de reforma da decisão, com a absolvição do apelante em razão de alegada ausência de provas de sua participação na conduta delitiva, impossível de prosperar, pois

andou bem o sentenciante ao reconhecer que o apelante concorreu para a infração penal de roubo majorado e que a conduta se deu em

companhia de um terceiro, inexistindo qualquer circunstância que o isente de pena e o entendimento exarado na sentença está em consonância com a jurisprudência, inclusive desta Corte, a saber:

E M E N T A – APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA – COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PREPONDERÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – DE ACORDO COM O PARECER. É sabido que delitos desse jaez são praticados, a rigor, sem a presença de testemunhas, às escondidas e de forma clandestina, razão pela qual as palavras da vítima assumem preponderante valor probatório, e, não raras vezes, constituem o único meio de prova. Diante do conjunto probatório amealhado na fase judicial, que se encontra em harmonia com o colhido na fase inquisitiva, a condenação deve ser mantida, ante a inexistência de dúvida quanto à ocorrência do crime narrado na inicial. (TJ-MS - APR: 00026326220198120021 MS 0002632-62.2019.8.12.0021, Relator: Juiz José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 08/07/2020, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/07/2020)

APELAÇÃO PENAL ? ART. 157, §3º, PRIMEIRA PARTE, DO CP ? ROUBO QUALIFICADO PELA LESÃO CORPORAL GRAVE ? 1)
ABSOLVIÇÃO ? INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? INOCORRÊNCIA ? MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEMONSTRADAS ATRAVÉS DAS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS, NOTADAMENTE A PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS COLHIDOS EM JUÍZO
E LAUDO PERICIAL DE CORPO DE DELITO ? 2) AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DO USO DE ARMA NA PRÁTICA DELITUOSA ? INVIABILIDADE ? APREENSÃO DO ARTEFATO E REALIZAÇÃO DE PERÍCIA DESNECESSÁRIAS ? PALAVRA DA VÍTIMA QUE ATESTA O USO DO ARTEFATO, QUE INCLUSIVE FOI LESIONADA ATRAVÉS DE DISPARO PRODUZIDO PELO MESMO ? 3) INCIDÊNCIA DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, I, DO CP ? IMPOSSIBILIDADE ? RÉU QUE NÃO ERA MENOR DE 21 (VINTE E UM) À EPÓCA DOS FATOS NEM MAIOR DE 70 (SETENTA) ANOS NA DATA DA SENTENÇA ? 4) MODIFICAÇÃO PARA O REGIME SEMIABERTO ? IMPOSSIBILIDADE ?

QUANTUM DA PENA IMPOSTA QUE NÃO ADMITE A IMPOSIÇÃO DE REGIME PRISIONAL MENOS GRAVOSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Autoria e materialidade do delito sobejamente demonstradas pelas palavras da vítima e depoimentos testemunhais coletados na fase judicial, bem como pelos demais elementos de prova constantes dos autos, tal como laudo pericial de exame de corpo de delito, aptos a sustentar o édito condenatório.

2. É prescindível, para o reconhecimento do uso de arma na

prática delituosa, que o aludido artefato seja apreendido e periciado, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego, como na hipótese dos autos, em que restou sobejamente comprovado, pelas palavras da vítima, que o acusado e seu comparsa, mediante emprego de arma de fogo, a abordaram e subtraíram dinheiro em espécie, tendo inclusive disparado um tiro contra a mesma, lesionando-a gravemente, consoante laudo pericial anexo aos autos. Demais disso, despiciendo tal pleito, posto que o uso de arma de fogo, por si só, não qualifica o delito previsto no art. 157, §3º, 1ª parte, do CP, mas sim a lesão de natureza grave.

3. Impossível a incidência da circunstância atenuante da menoridade se à época dos fatos o apelante possuía 44 (quarenta e quatro) anos de idade, conforme documento constante dos autos.

4. Mantém-se o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, em razão do quantum da reprimenda corporal imposta, 08 (oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão, nos termos do art. 33, §2º, ?a?, do CP.

5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2018.04876099-41, 198.681, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-12-03)

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL ? ROUBO QUALIFICADO ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA. IMPROCEDENCIA
. Não há que se falar em absolvição, se os elementos de prova, como declarações da vítima e a confissão dos acusados, evidenciam a prática delituosa.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. INVIABILIDADE.

Demonstrada a prática do crime mediante grave ameaça, inviável a desclassificação para furto.

REFORMA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. Inviável a reforma das penas bases as quais foram devidamente sopesadas e fundamentadas na sumula 23 deste E. Tribunal de Justiça, fixadas próximo ao mínimo legal, em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa. Com relação ao acusado JAIME, de fato o mesmo contava com 18 anos a época dos fatos (fls. 15/16-anexo), razão pela qual deve ser reduzida a pena pela atenuante de menoridade em 6 (seis) meses, ficando em 4 anos e 3 meses de reclusão. Após, majorada em 1/3, pelo concurso de agentes, restou fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (catorze) dias-multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

Com relação a José Luiz Bricio, pena base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa, ausentes atenuantes e agravantes, majorou-se a pena pelo concurso de agentes em 1/3, restando fixada definitivamente em 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e

14 (cartoze) dias-multa, no regime semiaberto.

Assim,

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA QUE SEJA RECONHECIDA ATENUANTE DE MENORIDADE AO APELANTE JAIME BARRETO

(2018.04855759-48, 198.553, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-11-27, Publicado em 2018-11-30).

Não há, como demonstrado, que se falar em absolvição, pois devidamente comprovada a conduta descrita pelo órgão ministerial na exordial acusatória e a efetiva participação do apelante e um terceiro em sua consecução, não sendo a mera negativa de autoria alegada pela defesa suficiente à absolvição, mormente pelas provas colacionadas aos autos se mostrarem aptas e suficientes a fundamentar o édito condenatório.

Ante ao exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como que não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença objurgada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 16 de setembro de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 17/09/2024